Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSCIÊNCIA DO IMPEDIMENTO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. Estando comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional, deve ser mantida a sentença de procedência da representação pela prática de conduta análoga ao crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006).
2. Não se acolhe a alegação de erro de proibição, quando comprovado nos autos que o menor tinha consciência da restrição imposta na medida protetiva de urgência, tanto que afirmou pretender, junto com a vítima, promover a sua retirada quando completassem dezoito anos.
3. Conforme art. 100, parágrafo único, inciso VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, revelando-se adequada a imposição da medida de semiliberdade ao adolescente, em decorrência das passagens anteriores, inclusive por atos infracionais relacionados a violência doméstica, e diante da falta de boa convivência com os pais.
4. Recurso não provido.